Tribunal: TJDFT
Processo: 0711201-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS CALUNIANDI. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. VÍCIO SANÁVEL. REGULARIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime, na qual o querelante imputou ao querelado a prática do crime de calúnia, em razão de declarações por ele lançadas em sede de resposta à Reclamação Criminal. O querelante alega que as acusações veiculadas na peça processual defensiva são falsas e que foram feitas com o objetivo de prejudicar a sua reputação e honra, tanto pessoal quanto profissional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a regularidade da representação processual do querelante, diante da apresentação de novo instrumento de procuração, com poderes específicos, nos termos do artigo 44, do Código de Processo Penal; (ii) averiguar a possibilidade de revogação da gratuidade de justiça concedida ao querelante na primeira instância; (iii) avaliar se a presença do dolo específico deve ser reservada para a fase da instrução processual; e (iv) definir se o querelado ultrapassou os limites do direito de defesa e agiu com animus caluniandi.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da juntada de nova procuração nos autos, em atendimento aos requisitos previstos no artigo 44, do Código de Processo Penal, e dentro do prazo decadencial, reputa-se regularizada a representação processual.
4. O pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado pelo recorrido em sede de contrarrazões deve ser indeferido, uma vez que meras alegações e conjecturas sobre a capacidade financeira do recorrente, desacompanhadas de lastro probatório mínimo, não infirmam a declaração de hipossuficiência firmada pela parte e a análise do benefício realizada na primeira instância.
5. Em regra, o ânimo (elemento subjetivo) do agente deve ser examinado no mérito da ação penal; excepcionalmente, quando flagrantemente ausente o dolo específico de lesar a honra alheia, a sua análise há de ser feita prontamente, de modo a obstar a tramitação da ação, como se observa no caso em apreço.
6. As declarações do querelado, ora recorrido, nas circunstâncias em que foram escritas e em petição de resposta juntada em reclamação criminal, revelam que sua intenção foi apenas a de narrar uma situação e defender a parte por ele assistida. As afirmações consideradas ofensivas estão vinculadas com a discussão da causa, configurando, portanto, o exercício regular da atividade advocatícia no interesse da parte assistida e, não, a intenção de imputar fato criminoso ao querelante.
7. A intenção de exercer a defesa própria ou alheia (animus defendendi) ou de apenas narrar uma situação (animus narrandi) descaracteriza o elemento subjetivo de macular a honra objetiva do querelante, afastando a tipicidade do delito de calúnia, dada a ausência de configuração do animus caluniandi.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 44; 395, incisos II e III; Código Penal, artigo 138.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777317, 0723586-50.2023.8.07.0001, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 26/10/2023; Acórdão 1944076, 0706198-43.2024.8.07.0020, Relator Desembargador J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024. STJ, HC n. 234.134/MT, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 6/11/2012.